Tribunal: STF
Processo: HC 260455
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Alegado cerceamento de defesa. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Sandra Benilda de Oliveira contra decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 1.027.752/PR (evento 16). 



    A paciente foi denunciada pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, previsto no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, e lavagem de dinheiro, previsto no art. 1º, §1º, inciso II, da Lei 9.613/1998, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal (evento 2).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de acervo fático-probatório suficiente para embasar a denúncia. Argumenta que a acusação se fundamenta exclusivamente em uma prova digital “emprestada” da Medida Cautelar nº 0011240-45.2022.8.16.0017. Aduz cerceamento de defesa em razão do indeferimento dos quesitos formulados pela defesa. Requer, em medida liminar, a suspensão da ação penal até o julgamento final do writ. No mérito, pugna pelo exercício do contraditório, com a intimação da autoridade policial para que responda integralmente aos quesitos formulados pela defesa, como condição para o regular prosseguimento da instrução processual.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 16):



    “(...)



    O writ não merece prosperar. 



    A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, não havendo, pois, deliberação colegiada do Tribunal a quo sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior devido à ausência de exaurimento de instância. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO ÚLTIMO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. WRIT CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    [...] 



    2. Não é cabível a impetração de habeas corpus contra decisão monocrática de desembargador, sendo necessária a interposição de recurso para submissão do decisum ao colegiado competente a fim de que ocorra o exaurimento de instância (art. 105, II, a, da Constituição Federal).



    [...] (AgRg no HC n. 743.582/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 17.6.2022.) 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CABIMENTO. 



    1. Esta Corte entende que não é cabível a impetração do writ contra decisão monocrática proferida pelo Tribunal de origem, tendo em vista ser necessária a interposição do recurso adequado para a submissão do respectivo decisum ao colegiado daquele Tribunal, de modo a exaurir referida instância. Precedentes do STJ. 



    2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (EDcl no RHC n. 160.065/PE, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 11.3.2022.)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente